Tribunal: STJ
Processo: 0014485-40.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067964 - SP(2026/0014485-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAN DA SILVA E SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLEIDIANE CRISTINA SEGAL - SP433248
LARISSA PEREIRA BARRETO - SP521181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO

DO CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ART. 226
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal Superior
que indeferiu liminarmente o
, por reconhecer reiteração de matéria já
habeas corpus
examinada em recurso especial anterior.
2. Fato relevante. Agravante condenado a 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de duas infrações ao
§ 2o, II, § 2o-A, I, na
art. 157,
forma do
ambos do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal
art. 69,
decorrente de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico em
desacordo com o
do CPP, bem como inexistência de reiteração, por alegada
art. 226
distinção de natureza, objeto e causa de pedir em relação ao recurso especial
anteriormente julgado (
.
REsp n. 2.159.499/SP)
3. Decisões anteriores. No recurso especial conexo, transitado em julgado em 19/2/2025,
foi negado provimento, assentando-se que o reconhecimento fotográfico realizado na
fase policial não foi o único elemento probatório, pois a autoria restou confirmada por
declarações da vítima e depoimentos policiais colhidos em juízo, sob contraditório e
ampla defesa, além de reconhecimento judicial. O
ora atacado foi
habeas corpus
liminarmente indeferido em razão da reiteração da matéria ali examinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
, ou seu recurso ordinário,
habeas corpus
pode ser conhecido quando configurada mera reiteração de pedidos já apreciados em
Documento eletrônico VDA55184782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6005e09-5399-4409-8cbc-972d4b3f29ed

recurso anterior, ainda que manejado em distinta via processual; e (ii) saber se, à luz do
do CPP, a alegação de condenação fundada em reconhecimento fotográfico
art. 226
irregular autoriza, na via estreita do
, o reexame do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para absolvição, especialmente quando já decidido, em recurso especial, que a
autoria delitiva foi demonstrada por outros elementos produzidos em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que o
reproduz, em essência, a mesma insurgência já
habeas corpus
examinada no
inclusive quanto ao reconhecimento fotográfico e à
REsp n. 2159499/SP,
alegada inobservância do
do CPP, incidindo o óbice da reiteração de pedidos, o
art. 226
que impede o conhecimento da impetração e de seu recurso ordinário.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se
conhece de
que objetiva mera reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
recurso anteriormente interposto, ainda que dirigido contra acórdãos diversos ou
veiculado em diferentes espécies de recursos e ações.
7. No precedente conexo (
, concluiu-se que o reconhecimento
REsp n. 2.159.499/SP)
fotográfico irregular não foi a única prova utilizada para a condenação, pois houve
robusta confirmação da autoria por meio de provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento categórico da vítima e o
reconhecimento judicial, o que afasta a tese de condenação baseada exclusivamente no
reconhecimento fotográfico.
8. Embora a orientação mais recente do Tribunal Superior mitigue a utilização isolada do
reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem observância do
do CPP
art. 226
como único suporte para a condenação, tal entendimento não conduz à nulidade da
condenação quando existirem outras provas independentes e suficientes colhidas em
juízo para embasar o decreto condenatório.
9. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o
, e o respectivo recurso,
habeas corpus
não constituem via adequada para o revolvimento do acervo fático-probatório, sendo
inviável, na espécie, rediscutir a suficiência das provas da autoria delitiva já analisadas
nas instâncias ordinárias e no recurso especial.
10. No agravo regimental não foi apresentado qualquer argumento novo apto a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência sobre
reiteração de pedidos em
e limitação cognitiva da via eleita, inexistindo
habeas corpus
flagrante ilegalidade a justificar concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Teses de julgamento:
1. O tribunal não conhece de
, nem de seu recurso ordinário ou agravo
habeas corpus
regimental, quando configurada mera reiteração de pedidos já examinados em recurso
anteriormente interposto, ainda que em via processual diversa ou contra acórdão distinto.
2. A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal no
art. 226
reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existirem, nos autos,
outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para comprovar a autoria
delitiva.
3. A via do
, e de seu recurso, é imprópria para o reexame do acervo fático-
habeas corpus
probatório com o objetivo de rediscutir a suficiência das provas da condenação, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade demonstrada de plano.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, II, § 2o-A, I, e
art. 226;
art. 157,
art. 69;
RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma; STJ, HC
REsp 2159499/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC
598.886/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg
403.778/CE,
10/8/2017;
no RHC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
161.259/GO,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
14/3/2023;
478.216/RJ,
Documento eletrônico VDA55184782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6005e09-5399-4409-8cbc-972d4b3f29ed

STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
19/2/2019;
106.171/RJ,
Palheiro, DJe 1o/
; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
3/2019
AREsp 2.355.597/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta
14/8/2023;
156.181/MS,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
24/2/2022;
nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 2.249.797/SE,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
30/6/2023;
817.562/RS,
Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
30/6/2023;
812.438/SP,
Ribeiro Dantas, DJe
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita
29/6/2023;
704.718/SP,
Vaz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
23/5/2023;
811.106/SP,
Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
22/6/2023;
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6005e09-5399-4409-8cbc-972d4b3f29ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067964 - SP(2026/0014485-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAN DA SILVA E SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLEIDIANE CRISTINA SEGAL - SP433248
LARISSA PEREIRA BARRETO - SP521181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO

DO CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ART. 226
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal Superior
que indeferiu liminarmente o
, por reconhecer reiteração de matéria já
habeas corpus
examinada em recurso especial anterior.
2. Fato relevante. Agravante condenado a 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de duas infrações ao
§ 2o, II, § 2o-A, I, na
art. 157,
forma do
ambos do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal
art. 69,
decorrente de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico em
desacordo com o
do CPP, bem como inexistência de reiteração, por alegada
art. 226
distinção de natureza, objeto e causa de pedir em relação ao recurso especial
anteriormente julgado (
.
REsp n. 2.159.499/SP)
3. Decisões anteriores. No recurso especial conexo, transitado em julgado em 19/2/2025,
foi negado provimento, assentando-se que o reconhecimento fotográfico realizado na
fase policial não foi o único elemento probatório, pois a autoria restou confirmada por
Documento eletrônico VDA54839640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 54625c1f-1f36-472c-9a84-1dce943930bd

declarações da vítima e depoimentos policiais colhidos em juízo, sob contraditório e
ampla defesa, além de reconhecimento judicial. O
ora atacado foi
habeas corpus
liminarmente indeferido em razão da reiteração da matéria ali examinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
, ou seu recurso ordinário,
habeas corpus
pode ser conhecido quando configurada mera reiteração de pedidos já apreciados em
recurso anterior, ainda que manejado em distinta via processual; e (ii) saber se, à luz do
do CPP, a alegação de condenação fundada em reconhecimento fotográfico
art. 226
irregular autoriza, na via estreita do
, o reexame do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para absolvição, especialmente quando já decidido, em recurso especial, que a
autoria delitiva foi demonstrada por outros elementos produzidos em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que o
reproduz, em essência, a mesma insurgência já
habeas corpus
examinada no
inclusive quanto ao reconhecimento fotográfico e à
REsp n. 2159499/SP,
alegada inobservância do
do CPP, incidindo o óbice da reiteração de pedidos, o
art. 226
que impede o conhecimento da impetração e de seu recurso ordinário.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se
conhece de
que objetiva mera reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
recurso anteriormente interposto, ainda que dirigido contra acórdãos diversos ou
veiculado em diferentes espécies de recursos e ações.
7. No precedente conexo (
, concluiu-se que o reconhecimento
REsp n. 2.159.499/SP)
fotográfico irregular não foi a única prova utilizada para a condenação, pois houve
robusta confirmação da autoria por meio de provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento categórico da vítima e o
reconhecimento judicial, o que afasta a tese de condenação baseada exclusivamente no
reconhecimento fotográfico.
8. Embora a orientação mais recente do Tribunal Superior mitigue a utilização isolada do
reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem observância do
do CPP
art. 226
como único suporte para a condenação, tal entendimento não conduz à nulidade da
condenação quando existirem outras provas independentes e suficientes colhidas em
juízo para embasar o decreto condenatório.
9. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o
, e o respectivo recurso,
habeas corpus
não constituem via adequada para o revolvimento do acervo fático-probatório, sendo
inviável, na espécie, rediscutir a suficiência das provas da autoria delitiva já analisadas
nas instâncias ordinárias e no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54839640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 54625c1f-1f36-472c-9a84-1dce943930bd

10. No agravo regimental não foi apresentado qualquer argumento novo apto a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência sobre
reiteração de pedidos em
e limitação cognitiva da via eleita, inexistindo
habeas corpus
flagrante ilegalidade a justificar concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Teses de julgamento:
1. O tribunal não conhece de
, nem de seu recurso ordinário ou agravo
habeas corpus
regimental, quando configurada mera reiteração de pedidos já examinados em recurso
anteriormente interposto, ainda que em via processual diversa ou contra acórdão distinto.
2. A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal no
art. 226
reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existirem, nos autos,
outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para comprovar a autoria
delitiva.
3. A via do
, e de seu recurso, é imprópria para o reexame do acervo fático-
habeas corpus
probatório com o objetivo de rediscutir a suficiência das provas da condenação, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade demonstrada de plano.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, II, § 2o-A, I, e
art. 226;
art. 157,
art. 69;
RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma; STJ, HC
REsp 2159499/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC
598.886/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg
403.778/CE,
10/8/2017;
no RHC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
161.259/GO,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
14/3/2023;
478.216/RJ,
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
19/2/2019;
106.171/RJ,
Palheiro, DJe 1o/
; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
3/2019
AREsp 2.355.597/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta
14/8/2023;
156.181/MS,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
24/2/2022;
nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 2.249.797/SE,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
30/6/2023;
817.562/RS,
Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
30/6/2023;
812.438/SP,
Ribeiro Dantas, DJe
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita
29/6/2023;
704.718/SP,
Vaz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
23/5/2023;
811.106/SP,
Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
22/6/2023;
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
Documento eletrônico VDA54839640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 54625c1f-1f36-472c-9a84-1dce943930bd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN DA SILVA E
SOUZA contra a decisão da Vice-Presidência (no exercício da Presidência desta Corte) ,
que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à 14 (catorze) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso, por
duas vezes, no
§ 2o, II, § 2o-A, I, na forma do
ambos do Código Penal.
art. 157,
art. 69,
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a condenação baseada
exclusivamente em reconhecimento fotográfico, desrespeita o
do CPP,
art. 226
configurando patente ilegalidade.
Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, vez que, no seu
entender, inexiste reiteração.
E que "tratam-se de instrumentos processuais com natureza, objeto e causa
" (fl. 75).
de pedir absolutamente distintos
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
Termo de disponibilização da decisão ao Ministério Público Federal, à fl. 71.
Por manter a decisão ora agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste na busca pelo afastamento do óbice da reiteração, para
determinar o regular processamento e julgamento do mérito.
No caso, o
foi liminarmente indeferido, em razão
habeas corpus
da reiteração da matéria constante nos autos do
.
REsp n. 2159499/SP
Não obstante tenha havido a repetição de insurgência anterior nesta Corte, em
face até mesmo de igual ato coator, as razões de mérito já foram exaustivamente
esposadas no feito conexo.
Documento eletrônico VDA54839640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 54625c1f-1f36-472c-9a84-1dce943930bd

O feito referido transitou em julgado neste STJ em
consoante
19/2/2025,
certidão de fl.626, do aludido Recurso Especial.
Vejamos o que fora consignado na decisão correlata em
, às suas fls.
11/2/2025
612-621:
[...] Pretende a defesa a absolvição do recorrente, ante a
alegada inobservância das formalidades exigidas pela norma que rege o
reconhecimento pessoal (artigo 226 do CPP). Subsidiariamente, pleiteia
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento
de terem sido valorados negativamente elementos ínsitos ao
próprio tipo penal.
No que concerne à nulidade do reconhecimento fotográfico
do recorrente, o voto condutor do acórdão recorrido assim se
manifestou (fls. 536-537): [...]
Com efeito, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a
eventual inobservância das regras previstas no
do Código de
art. 226
Processo Penal não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na
ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a utilização, por
analogia, das regras previstas no
do Código de Processo Penal
art. 226
ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram
meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a
invalidade do ato.
Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento
fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos
legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou
condenação. Nessa senda, invoco julgado recente da Sexta Turma dessa
Corte, nos autos do HC n.
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
598.886/SC,
assim ementado: [...]
Sobredito precedente, entretanto, não é aplicável aos
presentes autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial
não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação.
Isso porque, conforme foi devidamente evidenciado pelas
instâncias ordinárias, ao longo da instrução processual penal foram
produzidas provas, notadamente os depoimentos prestados em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima, pelos
depoimentos policiais, além do reconhecimento judicial realizado pelas
vítimas, confirmando, de forma induvidosa, a autoria da prática delitiva
pelo recorrente.
Registre-se, ainda, que restou consignado na sentença
condenatória a circunstância da vítima ter sido categórica no
reconhecimento do recorrente, destacando que "ambos estavam com os
rostos descobertos durante a ação delitiva, observando que vestiam as
mesmas roupas, tendo um deles uma tatuagem no pescoço" (fl. 382), o
que reforça a certeza da autoria delitiva.
Portanto, plenamente demonstrados o crime e autoria
delitiva, observo que o acórdão recorrido se coaduna com o
no sentido de que a condenação
entendimento desta Corte Superior
deve ser mantida quando houver outras provas produzidas em juízo,
independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda
Documento eletrônico VDA54839640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 54625c1f-1f36-472c-9a84-1dce943930bd

que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o
. [...]
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal
art. 226
Ante o exposto, com fulcro no
§ 4o, inciso II, do
art. 255,
Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial, nos
termos da fundamentação retro. (grifei)

Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas
, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a reiteração de pedidos, o
corpus
seguinte julgado deste STJ:
[...] No presente caso, não constatada nenhuma flagrante
ilegalidade, tem-se que o presente recurso ordinário em habeas corpus
não passou de mera reiteração de pedidos no HC n. 719.739/GO,
inclusive, impetrado com os mesmos argumentos em geral e em face do
mesmo v. acórdão de origem (HC n. 5449889-09.2021.8.09.0000).
Assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de
que
habeas corpus
objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente
interposto' (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
403.778/CE,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
(AgRg no RHC n.
10/8/2017)
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
.
161.259/GO,
14/3/2023)

Corroborando: AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
478.216/RJ,
Dantas, DJe de
AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio
19/2/2019;
106.171/RJ,
Saldanha Palheiro, DJe de 1o/
; e AgRg no
Quinta Turma,
3/2019
AREsp n. 2.355.597/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023.
A hipótese, inclusive, ocorre até mesmo quando a repetição é realizada contra
acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e EDcl
156.181/MS,
24/2/2022;
no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.249.797/SE,
Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/6/2023)
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
817.562/RS,
30/6/2023;
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
812.438/SP,
29/6/2023;
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no
704.718/SP,
23/5/2023;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA54839640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 54625c1f-1f36-472c-9a84-1dce943930bd

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54839640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 54625c1f-1f36-472c-9a84-1dce943930bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.067.964 / SP
Número Registro: 2026/0014485-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027141220228260510 22601392022 23371356520258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEIDIANE CRISTINA SEGAL
ADVOGADOS : CLEIDIANE CRISTINA SEGAL - SP433248
LARISSA PEREIRA BARRETO - SP521181
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN DA SILVA E SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: VITOR HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN DA SILVA E SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : CLEIDIANE CRISTINA SEGAL - SP433248
LARISSA PEREIRA BARRETO - SP521181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:41
Código de Controle do Documento: f7746ab6-d885-44d9-a34d-288c8a255d26

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:41
Código de Controle do Documento: f7746ab6-d885-44d9-a34d-288c8a255d26